Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709300-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDINEI MARCIO JAROSKI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível do Gama (id 33877325) que, em demanda de revisão de contrato, indeferiu a tutela de urgência consistente na autorização para consignação em pagamento das parcelas do financiamento, no valor de R$ 775,85, e para determinar que o réu se abstenha de incluir seu nome nos cadastros restritivos, bem como de adotar atos de expropriação do imóvel dado em garantia. Reafirma preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela, porque após a readequação administrativa do percentual de juros cobrados, de 24,75 % ao ano, para 15 % ao ano, o réu manteve as cobranças mensais nos mesmos valores, acarretando, ante sua dificuldade financeira, o inadimplemento e a impossibilidade de parcelamento da dívida em razão da recusa do agravado. Acrescenta que o laudo contábil juntado conclui que a taxa de juros aplicada é maior do que a média da taxa divulgada pelo Banco Central para a data do contrato, o que gera desequilíbrio contratual. Aponta perigo de dano na possibilidade de seu único imóvel ser arrematado em leilão. Após a interposição do AGI, noticia (id 34799676) que foi comunicado pelo agravado a designação de leilão público para 02/06/22, conforme edital de leilão e notificação por e-mail (ids 34799678-79). 2. Não há, em princípio, a aparência do bom direito. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). No presente momento não vislumbro a possibilidade de deferimento dos pedidos de antecipação da tutela, consistentes na consignação em pagamento de valor entendido por incontroverso, de retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes e de proibição de adoção de atos expropriatórios do bem dado em garantia, sobretudo porque notoriamente ausente a plausibilidade do direito (CPC, art. 300). Digo isso porque até que haja uma decisão de natureza constitutiva, de modificação das cláusulas do contrato, a obrigação persistirá nos moldes e limites ajustados, configurando a mora a partir do momento em que a parte autora deixar de pagar as parcelas do financiamento nos termos contratados. Confira-se: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA. DEPÓSITO DE VALORES INFERIORES AOS CONTRATADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na ação revisional de cláusulas contratuais, o depósito de valor insuficiente ao contratado não tem o condão de elidir os efeitos da mora a ensejar o deferimento do pedido relativo à abstenção de inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, e nem de garantir a sua permanência na posse do veículo objeto do contrato. 2. Para o deferimento da antecipação de tutela prevista no artigo 273 do Código de Processo Civil, impõe-se a presença da prova inequívoca do direito invocado e da verossimilhança das alegações. A ausência de tais requisitos implica no indeferimento do provimento de urgência. 3. Recurso improvido.’ (Acórdão n.802065, 20140020125246AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 17/07/2014. Pág.: 124) De se ver que, caso ocorra a mora, o bem poderá ser objeto de expropriação nos termos da norma específica, facultando-se ainda ao credor a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros restritivos, já que tal ato constitui, neste caso, exercício regular de direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. (...).” A proposta extrajudicial de redução dos juros, aceita pelo agravante, prevê a aplicação de 15% ao ano sobre o saldo devedor, o que não garante a redução da parcela mensal, mormente considerando que o valor expressamente estimado no documento é de R$ 2.489,38, conforme clausula 1.1 c/c Anexo 2-A e 4 (id 117404761 – autos principais): “1.1 Ficou estabelecido no Contato Telefônico que, a partir desta data, o valor dos juros a ser pago por você, ora CLIENTE, corresponderá ao resultado da aplicação do percentual indicado no item 2-A do Anexo sobre o saldo devedor na forma prevista no Contrato. (...). 2 – CONDIÇÕES DA PROPOSTA: A – Taxa de Juros: (i) Taxa efetiva de juros anual 15,0000% Taxa Nominal de Juros anual 15,0000% (...). 4 – VALOR ESTIMADO DA PARCELA MENSAL: r$ 2.489,38” Note-se que o simples ajuizamento da revisional não é suficiente para o deferimento da consignatória, a fim de que o agravante deposite o valor que entende devido, notadamente ante a diferença entre o valor da parcela inicialmente contratada (R$ 1.674,92), o da que deixou de ser adimplida em 25/05/21 (R$ 1.862,69 e aquela pleiteada pelo recorrente (R$ 775,85). É necessária dilação probatória para se constatar a alegada abusividade dos juros, em especial, eventual superação da média do mercado, conforme foi apontado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator